Tribunal: STF
Processo: ARE 1368144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA.



    Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por testemunhos e documentos, como na espécie.



    O depoimento da vítima, das testemunhas e os documentos juntados aos autos com o registro de chamadas telefônicas, mensagens eletrônicas, e-mails e carta formam um conjunto probatório que comprova a ocorrência da perturbação da tranquilidade, contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, combinada com o art. 61, II, “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5º, III, e 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/2006.



    Fixada a indenização mínima por danos morais.



    Apelo provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas, com destaque para a ocorrência policial (ID 14049373 - Págs. 4/8), requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 14049373 - Pág. 9), registros das tentativas de contato do réu com a vítima – que se deram por intermédio de mensagens eletrônicas (ID 14049373 - Págs. 15/16, 28/31, 45/57, 62/82; ID 14049374 - Págs. 6/9, 11/23, 52/65, 82/89; ID 14049376 - Págs. 2/6), ligações telefônicas (ID 14049373 - Págs. 39/43; ID 14049374 - Págs. 101/103; ID 14049376 - Pág. 1), e-mails (ID 14049373 - Págs. 58/61, 85/87; ID 14049374 - Pág. 10, 24/28, 42/46, 66/71, 90/100), carta (ID 14049373 - Pág. 83), documentos médicos indicativos da submissão da vítima a tratamento psiquiátrico com o consequente afastamento do trabalho (ID 14049373 - Págs. 93/100), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.



    Verifica-se que o réu, então marido da vítima, por acinte ou por motivo reprovável, perturbou-lhe a tranquilidade quando, após o término do relacionamento, endereçou-lhe múltiplas mensagens via aplicativo de celular e, mesmo não tendo recebido nenhuma resposta e ciente de que fora bloqueado, passou a lhe enviar mensagens de celular via SMS, carta, e-mails, bem como a lhe fazer ligações, tudo de modo insistente e reiterado.



    (...)



    Conquanto o réu tenha afirmado em juízo que não tinha intenção de perturbar a vítima, mas apenas de resolver a situação, é certo que sua afirmação está isolada das demais provas produzidas nos autos. 



    Com efeito, mesmo ciente de que estava bloqueado em aplicativo de mensagens eletrônicas (vide depoimento prestado pelo réu na fase extrajudicial – ID 14049376 - Pág. 22) – fato evidentemente significativo de que alguém não deseja manter contato com o bloqueado –, o réu persistiu, por acinte ou motivo reprovável, mandando insistentemente mensagens e tentando entrar em contato com a vítima por meio de ligações ou por intermédio de terceiros, o que perturbou sua tranquilidade, como bem delineado pela informante B. e pela própria vítima. Evidente que, nesse contexto, o réu contrariou a vítima, que com ele não queria qualquer contato, provocou-a. Atuou ele com acinte, assim entendida a 'ação premeditada com o fim de ofender ou contrariar alguém; provocação' (Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, 2ª ed., Companhia Editora Nacional, p. 96).



    Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.



    Portanto, o depoimento da vítima, das testemunhas e os documentos juntados aos autos com o registro de chamadas telefônicas, mensagens eletrônicas, e-mails e carta formam um conjunto probatório harmônico e coeso apto a comprovar a ocorrência da perturbação da tranquilidade.



    Assim, E. A. de M. cometeu a contravenção penal prevista no art. 65 do DecretoLei nº 3.688/1941 combinado com o art. 61, II, “f” do Código Penal, na forma do art. 5º, III, e art. 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/2006.



    (...)



    Reconhecido que o delito foi praticado em sede de violência doméstica, na forma dos arts. 5º, III e 7º, II, ambos da Lei nº. 11.340/2006, incide a tese fixada por ocasião do julgamento do recurso especial 1.643.051/MS (Tema 983), segundo a qual, 'nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'.



    Mesmo sendo, como visto, o caso de dano moral in re ipsa, há prova tanto da conduta ilícita, representada pela materialidade do delito, como do dano, consistente nos atestados médicos, e do nexo causal entre eles, consoante os relatos deduzidos em juízo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente